Tribunal: TJES
Processo: 5018429-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018429-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE DUTRA PEREIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TAXA INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Alexandre Dutra Pereira contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o agravado, Itaú Unibanco Holding S/A. O agravante sustenta a abusividade da cobrança de juros pela capitalização diária sem a indicação da taxa incidente, o que, segundo sua tese, descaracteriza a mora e inviabiliza a medida liminar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pactuação da capitalização diária de juros, sem a correspondente informação sobre a taxa incidente, caracteriza abusividade contratual capaz de descaracterizar a mora e, consequentemente, impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, sendo possível reconhecer a abusividade contratual se houver indícios de violação aos direitos do consumidor.

A capitalização diária de juros é permitida, desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa de juros aplicada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A omissão da taxa diária subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, ferindo o dever de informação previsto nos artigos 6º e 46, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de indicação da taxa diária de juros acarreta a nulidade da cláusula de capitalização diária e configura abusividade contratual, o que leva ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança e à descaracterização da mora.

A descaracterização da mora afasta o requisito essencial para a concessão da busca e apreensão, uma vez que a mora do devedor é pressuposto para o ajuizamento da ação, conforme entendimento do STJ (RESP 1.061.530/RS).

O risco de alienação do veículo a terceiros e o rito célere do Decreto-Lei nº 911/69 justificam a reforma da decisão agravada, garantindo a restituição do bem ao agravante e impedindo a execução da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros, para ser válida, deve estar expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor.

A ausência de informação sobre a taxa de juros incidente na capitalização diária caracteriza abusividade contratual, tornando a cobrança ilegal.

O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º e 46, III; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.077.113/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/11/2023; STJ, REsp 1.061.530/RS.

Vitória/ES,
31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018429-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEXANDRE DUTRA PEREIRA

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
ALEXANDRE DUTRA PEREIRA
contra decisão do id. 54528510 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5034830-21.2024.8.08.0048, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em desfavor do agravante.

Em suas razões (id. 11111460), o agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros por haver a capitalização diária sem a respectiva indicação da taxa incidente.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão pelo reconhecimento da descaracterização da mora e, por conseguinte, indeferida a medida liminar.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 11346663, defendendo a manutenção da sentença.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento apresentado quando do exame do efeito suspensivo (id. 11187214).

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, tendo o agravado ajuizado a Medida de Busca e Apreensão em decorrência da suposta mora da avença por parte do agravante.

Convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
em virtude do risco de haver supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, ao menos a partir da restrita devolutividade do presente recurso, há uma mácula na avença em questão.

Isso porque é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato - id. 11111464), mas sem a informação complementar sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

Sobre a hipótese, eis o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MANTIDA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. [...]
3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida
. [...] (AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer, por ora, a abusividade contratual.

Nesse particular, o argumento do agravado de que houve a devida previsão contratual não deve ser acolhido, pois constam apenas os índices mensais e anuais da taxa de juros incidentes na avença.

Ante esse raciocínio, forçoso pontuar que o reconhecimento da abusividade nos juros e na capitalização diária exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530. RS), de modo que, a menos nesta primitiva devolutividade, deve haver o indeferimento da medida liminar de busca e apreensão, eis que, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para a sua concessão da liminar. Em igual sentido:

[...]
3. A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso provido
. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009958-23.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data 08/03/2024)

A ilegalidade da pactuação diária, pois, afasta o “fumus boni iuris” exigido para a concessão da medida liminar na origem.

Ademais, diante do célere rito do Decreto-Lei nº 911/69 em relação aos atos posteriores à apreensão do bem, com o risco de o veículo objeto do contrato ser vendido a terceiros, entendo que necessário reformar a decisão a fim de resguardar eventual devolução do bem ao agravante.

À luz de tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, ante o afastamento da mora, indeferir a medida liminar e determinar a restituição do bem, com o imediato recolhimento do mandado, se expedido, ou, caso contrário, com o sobrestamento do seu cumprimento, confirmando a liminar concedida neste segundo grau de jurisdição a seu tempo deferida (id. 11187214).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.